Tribunal: TJSP
Processo: 0007774-14.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição pelo estudo - Curso profissionalizante realizado à distância - Curso não regulamentado, inexistindo certificação da autoridade educacional competente ou comprovação da participação efetiva do sentenciado - Inexistência de convênio com o Poder Público - Inteligência do artigo 126, § 1o, inciso I, e § 2o, da Lei de Execução Penal, e da Resolução 44/2013 do CNJ -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Remição pelo estudo - Curso profissionalizante realizado à distância - Curso não regulamentado, inexistindo certificação da autoridade educacional competente ou comprovação da participação efetiva do sentenciado - Inexistência de convênio com o Poder Público - Inteligência do artigo 126, § 1o, inciso I, e § 2o, da Lei de Execução Penal, e da Resolução 44/2013 do CNJ - Precedentes do STJ - Agravo não provido.